Tribunal: TJSP
Processo: 2247192-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA LIMINAR.
2. Inconformismo da autora contra decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar porque não comprovada a notificação do locatário acerca da exoneração da garantia. Descabimento. Requisitos para deferimento da medida não preenchidos.
3. Notificação encaminhada pelo aplicativo de

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA LIMINAR.
2. Inconformismo da autora contra decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar porque não comprovada a notificação do locatário acerca da exoneração da garantia. Descabimento. Requisitos para deferimento da medida não preenchidos.
3. Notificação encaminhada pelo aplicativo de mensagem whatsapp, que é insuficiente para comprovar que o inquilino é o destinatário da mensagem. Necessidade de instauração do contraditório.
4. Agravo desprovido. Decisão mantida.